Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na sentença ou no acórdão.
2. Verificada a ocorrência de erro material, merecem ser providos os embargos declaratórios apenas para proceder à retificação necessária, sem efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o erro material, sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos modificativos.